Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700492-30.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL SUAID APELADO: BRASILIA ACESSORIOS FEMININOS EIRELI - EPP, GLEISSON SILVA PEIXOTO DESPACHO Intime-se Samuel Suaid para manifestar-se sobre a alegação de não cabimento da apelação, formulada nas contrarrazões, e sobre a possibilidade de discutir em sede recursal questão não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator